Tribunal: TJDFT
Processo: 0750223-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750223-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA NEIVA BLANCO NUNES AGRAVADO: LEONARDO ESPINDULA VIEIRA DECISÃO 1. A embargante agrava da decisão 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 53770074) que, em embargos à execução de contrato de locação, indeferiu o requerimento de prova testemunhal e pericial da autora, porque não indicou o rol de testemunhas nem apontou a relação de cada uma com o fato que pretende provar, bem como entendeu que o perito médico não pode comprovar se em 11/05/15, a autora se encontrava em uma crise depressiva capaz de lhe retirar o discernimento, declarou o feito saneado e determinou a conclusão para sentença, após a preclusão. Alega, em suma, cerceamento de defesa, pois, por pretender demonstrar sua incapacidade civil para figurar como fiadora no contrato executado, faz-se necessário o depoimento pessoal das partes e a realização de perícia técnica. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 53770074) que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova testemunhal e pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1.374.911, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator